Tribunal: TJBA
Processo: 8027443-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027443-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: RICARDO MARTINS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUAN RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL NA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão da 15ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A decisão agravada rejeitou a prejudicial de prescrição ânua arguida pelo banco em Ação de Cobrança c/c Indenização securitária movida por Ricardo Martins Barbosa, fixando o termo inicial da prescrição na data da recusa administrativa da seguradora. A embargante aponta erro material na ementa do acórdão, que indicou erroneamente a data de ajuizamento da ação como “06/08/2024” em vez de “17/04/2024”, e alega também omissão quanto à data da aposentadoria do autor (25/05/2022), que deveria ser considerada como marco inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na data de ajuizamento da ação mencionada no acórdão embargado; e (ii) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no julgamento quanto ao marco inicial da prescrição da pretensão indenizatória securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na ementa do acórdão embargado quanto à data de ajuizamento da ação — indicada como “06/08/2024” quando, na realidade, foi “17/04/2024” — resta evidente e deve ser corrigido para refletir o conteúdo da fundamentação do voto.

A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada o termo inicial da prescrição à luz da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.970.111/MG), reconhecendo como marco inicial a ciência da recusa administrativa da seguradora, afastando a tese de que a data da concessão do benefício previdenciário constitui o fato gerador da pretensão.

A omissão alegada quanto à data da aposentadoria do segurado foi, na verdade, objeto de apreciação ao se adotar como marco prescricional a recusa da seguradora, em conformidade com a teoria da actio nata, não se verificando, portanto, omissão relevante ou vício apto a ensejar integração do julgado.

A tentativa da parte embargante de rediscutir os fundamentos da decisão por meio de Embargos de Declaração revela nítido inconformismo, sendo vedada por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Embora inexista omissão, contradição ou obscuridade, o erro material identificado deve ser corrigido, sem, contudo, implicar em alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 931 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; TJMS, AI 1405035-09.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 10.04.2024; TJMG, APCV 5012319-92.2022.8.13.0134, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 01.03.2024; TJPR, ApCiv 0000945-57.2021.8.16.0154, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 22.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8027443-95.2025.8.05.0000,
em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado
RICARDO MARTINS BARBOSA
.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem, no entanto, atribuir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-871